Tribunal: STF
Processo: ARE 1249223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do delito do art. 1º, II, da Lei 8.137/90, nos termos da seguinte ementa (eDOC 1, p. 276):
    APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/1990). CONDENAÇÃO A 2 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (A SEREM FIXADAS PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES). RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ARGUMENTO DE QUE TERIA HAVIDO A CORRETA ESCRITURAÇÃO. INDEFERIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO UNÍSSONO. MODUS OPERANDI DELITIVO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SERIA NECESSÁRIO ESCRITURAR. AFASTAMENTO. RÉU QUE OMITIU A ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EM LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS, BEM COMO NÃO APRESENTOU À AUTORIDADE FAZENDÁRIA, QUANDO DA FISCALIZAÇÃO, NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO. CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. DOLO. CARACTERIZAÇÃO, NEGATIVA DE PROVIMENTO.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 29-39), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Requer-se, em suma, a absolvição do recorrente ou a anulação do acórdão recorrido, uma vez que não haveria restado configurado o dolo específico para a supressão tributária.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao aplicar os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e inadmitiu-o, no mais, com base na Súmula 284/STF (eDOC 2, pp. 92-98).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na Súmula 284/STF. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito de tal fundamento, limitando-se a asseverar a necessidade de reforma da decisão agravada.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente